Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016511-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (APELADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO (RMC) PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
“
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto à taxa de juros na forma que segue: - no mês 02/2016 quanto à operação no valor de R$ 1.985,00 os juros
de 2,03% ao mês
.
- concedo nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos. De conseguinte, oficie-se a fonte pagadora para que
suspendam
os descontos, mediante a reserva da margem consignada, até o trânsito em julgado desta decisão
. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa devidamente corrigida, sendo 5% para cada parte, observando a concessão da justiça gratuita em favor do Autor”.

Inconformado, a instituição bancária recorre, sustentando que o autor celebrou efetivamente contrato de cartão de crédito com margem consignável – RMC, e que o mesmo estava ciente no momento da contratação da natureza jurídica do negócio estipulado entre as partes, não havendo, portanto, como alegar o desconhecimento. Ressalta que não houve abusividade quanto a taxa de juros pactuadas.

Ao final, pugna pelo provimento do
recurso
com a reforma da sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 156225879), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson Gomes de Castro propôs ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando ter realizado contrato com o réu com a finalidade de obter um empréstimo consignado no valor de $ 1.985,50 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), tendo sido ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito consignado,
e com o passar dos anos percebeu que os descontos mensais não se encerravam e os valores estavam aumentando.

Após o trâmite processual, o
douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto à taxa de juros na forma que segue: - no mês 02/2016 quanto à operação no valor de R$ 1.985,00 os juros
de 2,03% ao mês
.
- concedo nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos. De conseguinte, oficie-se a fonte pagadora para que
suspendam
os descontos, mediante a reserva da margem consignada, até o trânsito em julgado desta decisão
. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa devidamente corrigida, sendo 5% para cada parte, observando a concessão da justiça gratuita em favor do Autor”
(id. 156225873).

Inconformado, a instituição bancária recorre, sustentando que o autor celebrou efetivamente contrato de cartão de crédito com margem consignável – RMC, e que o mesmo estava ciente no momento da contratação da natureza jurídica do negócio estipulado entre as partes, não havendo, portanto, como alegar o desconhecimento. Ressalta que não houve abusividade quanto a taxa de juros pactuadas.

Ao final, pugna pelo provimento do
recurso
com a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelado não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor.

Não fosse apenas isso, nota-se que não houve compras no cartão de crédito, como se vê nas faturas do id.

156225869.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que o Requerente nunca demonstrou a intenção de contratar o
"cartão de crédito consignado"
oferecido pelo Réu, visto que não utilizou o plástico para compras no mercado e o Banco não fez qualquer prova nesse sentido, sendo induzido a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura.

Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva a parte consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado.

(...)

Diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim de afastar o manifesto abuso praticado mensalmente pelo Réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão.

Por tais razões, por meio desta sentença há de ser a relação transmudada para contrato de empréstimo consignado, com o recálculo das parcelas.

Quanto ao valor transacionado, na petição inicial o Autor assume o recebimento de empréstimo, oriundo um saque via TED.

Quanto ao período em comento, conforme assentamentos do Banco Central do Brasil, verifico que no mês 02/2016 foi efetuada transferência no valor de R$ 1.985,00 (conforme Fatura Id. 93223079 - Pág. 76) e neste período
a taxa média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público era de 2,03% ao mês
;

Assim, compete a aplicação dos juros remuneratórios à média de mercado para a operação compatível com a modalidade empréstimo consignado ou, quando inferior, a taxa pugnada na inicial, que neste caso foi de 1,94%, levando-se em conta a data de cada operação.”
(id. 156225873).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 1,94% ao mês.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. ”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– AUSÊNCIA DE DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade”
(RAC n. 10317320720228110041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato. (TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antônia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).” “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)”
(RAC n. 10287147520228110041, 3a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023).

Assim, r
econhecido o vício na contratação,
tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, qual seja, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023